Tribunal: TJSP
Processo: 1000862-61.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de não fazer. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, apenas para reconhecer a prescrição dos débitos. Possibilidade de cobrança extrajudicial da dívida, desde que realizada sem constrangimento do consumidor. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios mantidos posto que fixados em atenção aos parâmetros previstos

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de não fazer. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, apenas para reconhecer a prescrição dos débitos. Possibilidade de cobrança extrajudicial da dívida, desde que realizada sem constrangimento do consumidor. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios mantidos posto que fixados em atenção aos parâmetros previstos no art. 85, §2o, do CPC. Recursos parcialmente providos.